Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007020-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (AGRAVANTE), ABDU RAHMAN HOMMAID - CPF: 032.952.481-09 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (AGRAVADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (AGRAVADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (AGRAVADO), RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA - CNPJ: 03.664.509/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ABDU RAHMAN HOMMAID - CPF: 032.952.481-09 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de impenhorabilidade bloqueados via SISBAJUD, sob alegação de valor inferior a quarenta salários mínimos e existência de outro bem penhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) definir se o valor bloqueado é impenhorável; (ii) verificar se houve comprovação da origem e da destinação dos valores para fins de subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos exige comprovação de origem e destinação compatíveis com a subsistência.

4.

A mera alegação de valor inferior ao limite não afasta a penhora sem prova concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples alegação de valor inferior ao limite legal não afasta a penhora sem prova específica da natureza dos recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 833, IV e X, § 2º, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI 0729546-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva; STJ, AgInt no REsp 2.126.751/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento n. 1007020-71.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta bancária.

O agravante alega que a valor contristado (R$7.164,86) é impenhorável, porque é inferior a quarenta salários mínimos (art. 833, inciso X do CPC).

Informa que já existe pedido para penhora de uma área rural de sua propriedade, que seria suficiente para garantir a totalidade do débito.

Em decisão liminar, foi deferida a tutela recursal para manter os valores bloqueados indisponíveis, proibindo o levantamento pela exequente até o julgamento deste agravo.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que a alegação de prejuízo à subsistência dos agravantes não restou comprovada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, os agravados, Póvoas de Abreu Advocacia, Darlã Ebert Vargas Sociedade Individual de Advocacia e Rocha & Coningham Advogados Associados, promoveram o cumprimento de sentença em que buscam receber honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor. O juízo a quo, a pedido dos exequentes, deferiu a constrição de valores via sistema SISBAJUD, bloqueando a quantia de R$ 7.164,86 em conta bancária do agravante.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

A finalidade destas normas é assegurar a proteção do patrimônio mínimo, a fim de preservar os recursos que podem ser essenciais à dignidade da pessoa humana e à sua subsistência, conforme preceitua o princípio fundamental previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Contudo, a aplicação da impenhorabilidade exige que a parte interessada comprove que os valores bloqueados estão efetivamente dentro do limite de 40 salários-mínimos e, em especial, que se trata de depósitos em conta poupança, conforme previsão legal.

No caso concreto, não apresentaram provas suficientes sobre a origem exclusivamente salarial dos recursos ou sua destinação específica ao mínimo existencial.

Por outro lado, a agravada também não demonstrou que os valores bloqueados não possuem natureza salarial ou que não se destinam ao sustento dos agravantes, limitando-se a alegar a ausência de comprovação por parte dos devedores.

Assim, a mera alegação de que os valores são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos, não é suficientes para afastar a validade da decisão de origem, especialmente quando inexiste nos autos qualquer evidência de que a penhora comprometeu recursos indispensáveis à dignidade da agravante.

A respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INIOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o Código de Processo Civil (art. 833, § 2º) a regra geral da impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade, sendo que em situações excepcionais a penhora pode alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, devendo ser preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua família. 3. Deve-se analisar a situação em cada caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando-se preservar o mínimo existencial daquele que tiver a renda passível de constrição. 4. Ademais, faz-se necessário que a parte embargante/devedora demonstre nos autos que a conta em que foi realizado o bloqueio refere-se ao que preceitua o disposto nos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil. 5. O embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a quantia tornada indisponível, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, era impenhorável (art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil).
6. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, impondo-se a confirmação da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada.
7. O exercício regular do direito de recorrer, como na espécie, não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência do art. 80, inciso VII, e art. 81, ambos do Código de Processo Civil. 8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (TJ-DF 07295462420228070000 1651499, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/12/2022)

Ainda:

“A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.” (AgInt no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Nesse contexto, não demonstrado pela parte recorrente elementos que demonstrem a ilegalidade da penhora ou o comprometimento de recursos essenciais, há que ser preservada a decisão recorrida, porquanto adequada ao caso concreto.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025